Tribunal: STF
Processo: ARE 1317071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu provimento ao apelo da autora. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de revisão de aposentadoria e cobrança. Adicional de Regência de Classe incorporado à aposentadoria de servidora inativa. Sentença de improcedência. Insurgência autoral. Prescrição não configurada. Direito à paridade do valor incorporado. Aposentadoria implementada antes da EC 20/1998. Necessidade de revisão da mesma forma que os servidores em atividade. Reforma da sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Precedentes. Agravo interno que não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, com destaque das suas partes mais relevantes, in verbis: 
    [...] 7. Com efeito, a referida gratificação foi instituída pela Lei nº 2.365/1994. Levandose em conta que a aposentadoria da autora foi concedida no dia 31/12/1987 (índice 18), ou seja, antes da EC nº 20/1998, aplica-se a redação original do artigo 40, §4º, da CRFB/1988, sendo certo, ainda, que o artigo 89, §6º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevê o direito à revisão dos valores incorporados pelo servidor, ativo ou inativo. Portanto, revela-se devido o reajuste da gratificação em discussão, mediante comprovação da defasagem. 8. De acordo com os contracheques ínsitos aos índices 16/19, restou demonstrada a incorporação do adicional em debate aos proventos da autora, de modo a revelar-se devida a revisão para obtenção da integralidade. 9. Nesse contexto, as parcelas de caráter genérico e incondicionado concedidos aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos e aos pensionistas, igualmente revisados os benefícios e adicionais até então incorporados, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais supracitados. 10. Nessa linha de entendimento se encontra a jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive desta Colenda Décima Câmara Cível, com destaque para os seguintes precedentes representativos: [...] 12. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo do autor, autorizada no artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil de 2015, para condenar os réus a atualizarem o adicional de regência de classe constante da sua aposentadoria, para que corresponda ao valor recebido pelos servidores em atividade, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, com juros de mora e correção monetária na forma preconizada pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, até o dia 25/3/2015, e desta data em diante “os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.” (AgRg no REsp 1289090/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 28/5/2015); determinar que os valores devem ser atualizados monetariamente, a partir de quando as parcelas deveriam ter sido pagas, nos termos do artigo 1º, §2º, da Lei nº 6.899/1981, até 29/6/2009, desde quando deverá obedecer ao cálculo da remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o disposto na Lei nº 11.960/2009; e, após 25/3/2015, data da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425/DF, deverá a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E; bem como honorários advocatícios de sucumbência ora arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, obedecido o enunciado de nº 111, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a isenção dos réus ao recolhimento das custas, nelas ínsitas a taxa judiciária. [...]
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente